Tribunal: TJMT
Processo: 0001846-45.2014.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001846-45.2014.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (APELADO), LUCIANA POVOAS LEMOS - CPF: 825.596.941-15 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), CAB PONTES E LACERDA LTDA - CNPJ: 04.202.450/0001-18 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESPEJO DE ESGOTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – CESSAÇÃO DE LANÇAMENTO DE ESGOTO “IN NATURA” EM CÓRREGO DO MUNICÍPIO – DANO AMBIENTAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ZELAR PELAS CONDIÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO - - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A reparação do dano ambiental é medida que se impõe, tendo em vista a comprovada poluição do córrego do Município de Pontes e Lacerda, mediante o despejo de esgoto
in natura
.

2.

O poder público tem o dever de proteger e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, de acordo com os arts. 23, VI e 225 da Constituição Federal.

3.

A alegação inicial está devidamente demonstrada por vistoria realizada pelo IBAMA, com vistoria
in loco
.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da
ação civil pública – com pedido antecipação dos efeitos da tutela
ajuizada em desfavor de CAB PONTES E LACERDA LTDA e MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA, julgou improcedente o pedido formulado na inicial por ausência de demonstração do dano ambiental.

Em suas razões recursais, sustenta que “
o juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido formulado na inicial ministerial aduzindo que, a seu aviso, houve ausência de demonstração do dano ambiental, em que pese contradição da sua sentença, pois conforme se demonstrará o juízo, por vias oblíquas, reconheceu a poluição. Fundamentou sua decisão de forma quase exclusiva nas palavras de empregados da própria pessoa jurídica responsável pelo saneamento básico ou em testemunho de pessoa responsável pela fiscalização”. .

Argumenta que o juízo
a quo

“olvidou-se do
princípio do poluidor-pagador
e que compete à concessionária/permissionária deste tipo de serviço a preservação de toda a rede de coleta de esgoto, de todo o sistema de tratamento, até porque recebe, é paga por isso. (...)”.
E
“o lançamento diário de efluentes sem o devido tratamento em córregos e o extravasamento de esgoto bruto nas estações elevatórias de esgoto, causam a poluição do solo, água e ar, o que prejudica a saúde e o bem-estar dos moradores”.

Discorre que “
o escoamento de esgoto a céu aberto no Córrego do Baiano, nas imediações do cruzamento da Av. Paraná com a Rua Maranhão, onde está situada a Estação Elevatória de Esgoto n. 2, que ao final desemboca no Rio Guaporé, é fato público e notório entre os moradores desta cidade, ou seja, independe de provas (ex vi do art. 374, inciso I, do NCPC)”.

Relata que “
o Laudo Técnico Pericial realizado nos autos n. 105- 72.2011.8110013 – 59765, em trâmite na Primeira Vara desta Comarca, a qual procedeu análise técnica acerca dos impactos causados ao Córrego Buriti, bem como as condições sanitárias e ambientais relativas a rede de saneamento básico desta urbe, foi indubitável ao concluir que a causa da poluição e dos odores presentes no corpo hídrico do Córrego Buritis, está diretamente relacionado com a quantidade de matéria orgânica existente proveniente do lançamento dos efluentes sem o devido tratamento, conforme trechos do Relatório Conclusivo abaixo transcritos faz prova inconteste do dano ambiental provocado pela CAB.
“.

Ainda, “
foi produzido pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC Laudo Pericial de n. 2.08.2018.010607-01, a qual constatou que a ré CAB DE PONTES E LACERDA/MT continua até os dias atuais promovendo o lançamento de efluentes sem o devido tratamento nas galerias pluviais da urbe, resultando na intolerável poluição hídrica dos corpos d'água receptores dos lançamentos indevidos
”.

Destaca que
, com base nas “denúncias anônimas”
formuladas por moradores que residem nas imediações das estações elevatórias de esgoto n. 2 e 3
, “o Oficial de Diligências desta Promotoria de Justiça deslocou-se até os locais onde estas encontram-se instaladas em dias e horários diversos. Constatou-se que a empresa vinha reiteradamente despejando nos córregos da cidade um líquido esverdeado que emanava um forte odor fétido, indicando a verossimilhança da informação de que a empresa vinha lançando esgoto sem tratamento no meio ambiente
”,
bem como “
foi requisitado ao Órgão Ambiental da União – IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) –, que realizasse diligências nos locais operados pela concessionária para verificar a existência de irregularidades. Em resposta, a autarquia federal ratificou a ocorrência do dano ambiental, conforme relatório de vistoria que acompanha o Ofício no 055/12/EREG/PTL/MT
”.

Cita que “
no dia 27 de setembro de 2012, o IBAMA lavrou o auto de infração no 652017-D
em desfavor da requerida por fazer funcionar despejo de efluentes residenciais não tratados (esgoto) no Córrego Buriti, atividade efetivamente poluidora e em desacordo com licença ambiental obtida”,
sendo que
a Secretaria Municipal de Saúde efetuou a análise da água,
“o que corroborou na existência de poluição hídrica no local de coleta das amostras
”.

Assevera que “
a
SEMA – Secretaria de Estado de Meio

Ambiente
–, na qualidade de órgão licenciador das atividades da concessionária, elaborou Parecer Técnico acerca da problemática constatada. Em conclusão, o Órgão Ambiental constatou o regular funcionamento das estações elevatórias de esgoto, embora tenha reconhecido a existência do dano ambiental, bem como a imperiosidade de se adotar providências para que não ocorram novos danos”.

Descreve que “
no dia 05 de abril de 2013 aportou junto à Promotoria de Justiça de Pontes e Lacerda/MT, agentes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso que flagrou servidores da empresa CAB lançando esgoto in natura no corpo d ́água durante procedimento de limpeza da Estação Elevatória de Esgoto (EEE) n. 01, fato que gerou a prisão em flagrante dos funcionários da empresa que ali se encontravam, conforme autos do inquérito policial registrado sob o Código TJMT 84268”,
bem como “
a equipe técnica do CAOP, por meio da Engenheira Sanitarista Dinalva Lima de Souza, após diligências junto às instalações da empresa CAB, analisou o sistema de esgoto implantado nesta cidade e descreveu seu funcionamento, bem como detectou uma série de impropriedades que causou os danos ao meio ambiente”.

Defende que “
Os depoimentos prestados pelas testemunhas Cláudia Gomes de Andrade e Maicon Dolglas Teixeira de Sousa foram unânimes em confirmar que houve o lançamento de efluentes sem o devido tratamento no Córrego Buriti
”, e “
no depoimento da testemunha Donizete Barba da Silva, sendo este repórter da imprensa televisiva local, constatou-se por meio de uma reportagem investigativa no ano de 2016, o lançamento de esgoto bruto no veio d'água, do Rio Guaporé”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença com a total procedência dos pedidos ou, alternativamente, seja anulada em razão de vício na fundamentação, por não ter sido apreciada prova por ele produzida, com retorno dos autos ao juízo
a quo
para nova prolação.

Ambas as apeladas apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id.

71082453 e 71082455).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso. (Id. 79619982).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OABMT 7202/O.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A lide encartada nos autos se resume em: (i) lançamento diário de efluentes sem o devido tratamento em córregos; e (ii) extravasamentos de esgoto bruto nas estações elevatórias de esgoto.

Eis os termos da sentença combatida:

“No presente caso, cinge a controversa à ocorrência ou não de dano ambiental gerado pelo lançamento de efluentes na rede de esgoto do município de Pontes e Lacerda, chegando até o Córrego Buriti e Rio Guaporé, e demais irregularidades perpetradas pela requerida.

De uma atenta leitura da exordial, depreende-se que as condutas ensejadoras do dano ambiental tratado pelo Ministério Público se materializam em duas situações: (i) lançamento diário de efluentes sem o devido tratamento em córregos; e (ii) extravasamentos de esgoto bruto nas estações elevatórias de esgoto. Frisa o autor que em ambas as ocorrências há a poluição do solo, água e ar.

Acontece que, a despeito do volumoso conjunto probatório, as alegações acerca do lançamento de esgoto “in natura” em córregos e, no próprio Rio Guaporé, não restaram comprovadas.
Tal alegação, registre-se, foi absolutamente afastada durante a colheita de depoimentos das testemunhas na audiência de instrução
.

De outro lado, o extravasamento de esgoto nos denominados pontos de visita, popularmente conhecido como “bocas de lobo”,
se deram exclusivamente por mau utilização dos munícipes, ou, conforme bem explicitado pela testemunha Guilherme Paladini de Souza, por elevada quantidade de água provinda de chuva
.

Inclusive, conforme estudos acostados nos autos, havendo extravasamento em razão da chuva, não há que se falar em poluição dos rios caso esta água chegue até ele, uma vez que a elevada quantidade de água pura, proveniente da chuva, é capaz de diluir o esgoto.

[...]

Por oportuno, importante mencionar, que os órgãos competentes – SEMA e Secretaria de Meio Ambiente Municipal – atestaram a inexistência de irregularidade, concedendo inclusive as licenças exigidas para funcionamento da requerida, conforme relatório técnico de fls. 1.121/1.123
.

Logo, por toda documentação juntada nos autos, entendo que os pedidos do Ministério Público não merecem ser acolhidos,
considerando que a CAB Pontes e Lacerda Ltda. vem realizando medidas mitigadoras dos inconvenientes à população, causados pelo mau cheiro liberado na estação de tratamento de esgoto
.
Aliás, há prova suficiente nos autos de que o controle necessário está acontecendo, com a utilização de métodos alternativos existentes, em conformidade com as normas legais
.

[...]

Atente-se, ainda, ao fato de que qualquer atividade potencialmente lesiva ao meio ambiente e à saúde pública está sujeita ao controle da Administração Pública, que se fará no limite da discricionariedade estabelecido pela Constituição Federal para a legislação ambiental, ou seja,
à Administração cabe controlar o emprego de técnicas e métodos que importem riscos
.

Tanto o Ministério Público, quanto o Poder Judiciário, cada qual na sua área de atribuição, possuem o dever de intervir nas negociações privadas para coibir possíveis abusividades. Portanto, somente se demonstrado, de forma inequívoca,
a prática de atos ilegais ou abusivos, é que cabe ao Estado intervir na ordem econômica, situação excepcional que deve ser circunscrita a casos específicos, o que não se vislumbra na situação posta em exame
.

[...]

Repise-se que os órgãos ambientais (fls. 1.121/1.123) afirmaram sobre a inexistência de irregularidades por parte da requerida, mostrando-se assim, sua atividade satisfatória,
não sendo dado ao Poder Judiciário, como requer o “Parquet”, dizer que os parâmetros do órgão são insuficientes ou não. Fato é que o tratamento de esgoto no município de Pontes e Lacerda tem atendido às determinações dos órgãos ambientais
.

[...]

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com arrimo no art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, haja vista a ausência de demonstração do dano ambiental.

Por consequência, REVOGO a tutela antecipada concedida em fls. 430/434.

[...]”.

Em exame dos autos, entendo que o recurso de apelação merece provimento.

Pois bem. A
Constituição Federal, em seu artigo 225, erigiu o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder Público o dever de defende-lo e preservá-lo.

Além disso, o artigo 23, incisos VI e IX, da nossa Constituição, prevê que:

Art. 23.
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

VI
- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

[...]

IX
- promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

[...]

A
Lei Federal n. 11.445/2007
, que dispõe sobre as diretrizes nacionais para o saneamento básico e outras medidas, preceitua que os serviços públicos de saneamento básico, que inclui esgotamento sanitário, devem ser realizados de forma adequada para respeitar os princípios fundamentais, como à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente,
in verbis:

Art. 2o Os serviços públicos de saneamento básico serão prestados com base nos seguintes princípios fundamentais
:

[...]

III - abastecimento de água,
esgotamento sanitário
, limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos realizados de forma adequada à saúde pública, à conservação dos recursos naturais e à proteção do meio ambiente; (Redação pela Lei no 14.026, de 2020)

Deste modo, a obrigação de assistência ao meio ambiente pode ser acionada pelos cidadãos ou Ministério Público, como fez o apelante
.

Ademais, o artigo 3o, inciso IV, da Lei no 6.938/1981, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, prevê que:

Art. 3o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV -
poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
;

[...]

O dano ambiental que decorreu mediante o lançamento de efluentes sem tratamento no córrego do município, cabe a obrigação de reparação civil pelo dano causado.

Ainda, segundo entendimento deste e. Tribunal de Justiça, comprovado o dano ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. Inclusive o auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. Vejamos:

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (Ap 51009/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO AMBIENTAL - EFLUENTES DOMÉSTICOS (ESGOTOS) - SEM TRATAMENTO - LANÇADOS NO RIO SANTANA - PRELIMINAR - LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO - EMPRESA CONCESSIONÁRIA - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REJEITADA - MÉRITO - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL COMPROVADA - AFRONTA ÀS NORMAS AMBIENTAIS - DEVER DA MUNICIPALIDADE DE REPARAR OS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE - PODER DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO - MULTA DIÁRIA - EXCLUSÃO - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

“(...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, tratando-se de ação para reparar dano ambiental, o autor pode demandar contra quaisquer dos agentes possivelmente poluidores, isto porque o litisconsórcio no caso é facultativo.” (TJMS - AI 1403284-65.2016.8.12.0000, Órgão Julgador: 1a Câmara Cível – Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 01.11.2016, p. 17/11/2016).

Os danos ambientais foram constatados de forma efetiva, com o reconhecimento pela própria municipalidade, que após a ordem liminar resolveu tomar providências, porém, não eficazes. Assim, prevalece a responsabilidade pelos danos ambientais causados pela irregularidade na destinação dos efluentes domésticos. A permanência dessa situação viola um direito constitucional fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do previsto no artigo 225 da CF/88.

Incumbe ao Poder Público zelar pela defesa e preservação do meio ambiente, sendo certo que não há de se falar de faculdade da Administração, mas de dever previsto na Constituição da República, que está sendo deixado de lado, fato esse que o Poder Judiciário deve reprimir com veemência.

Configura a responsabilidade, diante do indubitável impacto ambiental causado pela Administração do Município de Nortelândia, sendo sua a responsabilidade de dar destinação correta a todos os efluentes domésticos (esgotos), localizados naquele Município.

Descabida a imposição da multa diária ao Município, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação.

(N.U 0001006-30.2004.8.11.0031, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, Publicado no DJE 23/01/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DETERMINAÇÃO DE MEDIDAS EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO – DESPEJO ESGOTO SEM TRATAMENTO EM CÓRREGOS – PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA – DANO AMBIENTAL – RISCO DE DANO À SAÚDE -

RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A alegação da inicial de despejo de esgoto sem o devido tratamento em córregos do Município de Pontes e Lacerda está suficientemente demonstrada por vistoria realizada pelo IBAMA e técnico do Centro de Apoio Operacional ao Ministério Público, demonstrando a verossimilhança das alegações.

Risco de prejuízo à saúde da população e de danos ambientais.

(N.U 0110211-38.2014.8.11.0000, , VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 15/10/2015)

Extrai-se dos autos que o IBAMA lavrou
auto de infração no 652017-D
em desfavor dos apelados e constatou o despejo de efluentes residenciais não tratados no Córrego Buriti, atividade poluidora e em desacordo com a licença ambiental.

O auto de infração é ato administrativo que goza de presunção de veracidade e legitimidade, motivo pelo qual, somente pode ser afastada quando apresentada prova robusta apta a desconstituí-lo.

Conforme relatório de vistoria realizado pelo IBAMA que acompanha o Ofício no 055/12/EREG/PTL/MT, tem-se:

“[...] Vistoria em 04/09/2012 no local da denúncia, EEE no03,
foi constatado o lançamento de esgoto sem qualquer tratamento no córrego Buriti. O resíduo despejado apresentava coloração esverdeada, com forte odor desagradável e formação de espuma espessa no córrego, conforme apresentado em material fotográfico
. Como critério geral, Estação Elevatória de Esgoto corresponde a uma instalação que abriga os conjuntos moto-bombas e os barriletes de peças hidráulicas responsáveis pela elevação da cota do esgoto até o ponto que poderá seguir por meio de tubulação adutora à ETE. Os esgotos são encaminhados a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) onde, inicialmente, são retiradas as impurezas mais grosseiras (sólidos, gorduras e areia), para depois, ser removida a matéria orgânica completando-se o tratamento, eventualmente, com a adição de cloro, para que ocorra a desinfecção da água.

Os efluentes são lançados, então, por um emissário, ao seu destino final, com um elevado índice de purificação. O que ocorreu, no entanto,
foi a constatação do não funcionamento do conjunto de bombas, e um lançamento de efluente não tratado da região direto ao corpo hídrico, sem seu repasse à ETE e posterior lançamento em corpo hídrico previamente determinado pelo Licenciamento ambiental
.

[...]

Vistoria em 05/09/2012, Segundo o responsável que se encontrava no atendimento da empresa, sr. Valdir, a ocorrência já havia sido sanada, e se tratava de problema na rede elétrica, o que acabou por interromper o funcionamento das moto-bombas da EEE
. Ainda segundo a empresa, o escoamento em cursos d'água estariam previstos como medidas de emergência no projeto de licenciamento ambiental aprovado pela SEMA-MT. “Em conversa telefônica com responsáveis pelo licenciamento ambiental na SEMA-MT, foi informado que o licenciamento ambiental não admite o escoamento de efluentes em curso d'água por se tratar de uma medida extremamente prejudicial ao meio biótico influenciado pelas águas fluviais, além de grave risco a saúde humana no local. Tal declaração acaba por contrariar alegação dos responsáveis pela empresa.

Conclusão: Diante dos fatos expostos, será encaminhada referida denúncia, com medidas instauradas por esta autarquia à Diretoria da Unidade Desconcentrada de Cáceres da Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso, para análise e possíveis providências cabíveis.

O despejo de efluentes não tratados como fato notório.
Avulta-se, no caso, que o despejo de efluentes não tratados no Córrego Buriti é fato notório dos munícipes, acarretando várias denúncias, dentre as quais, reportagem jornalística no local, que, de fato, identificou o despejo de esgoto não tratado no córrego do Município de Pontes e Lacerda.

Diante de tal cenário, a CAB e o Município de Pontes de Lacerda, as normas que regem o meio ambiente e colocaram em risco, com a prática demonstrada, a saúde da população, em desacordo do que prevê o art. 23, VI, da CF/88.

Acresça-se que a prova testemunhal utilizada como fundamento pelo juízo
a quo
não é absoluta e, no caso em tela, não é suficiente para afastar as provas robustas constituídas, em especial a vistoria supracitada, provas estas que apontam, com concretude, o dano em tela.

É certo que nos casos de judicialização de política pública relativa ao saneamento e esgotamento sanitário o judiciário deve agir com regra e cautela, por se tratar de atos afetos ao Executivo, e suas concessionárias. Contudo, em casos específicos, como é o presente, admite-se a judicialização e o comando sentencial de molde à resolução de problema que afeta o meio ambiente e a saúde pública, colocando em xeque toda a população local.

Não se pode confundir a incursão no mérito do administrativo com o descumprimento das normas relativas ao meio ambiente, que é o caso, quando a situação se transmuta em ilegalidade, esta passível de análise pelo Poder Judiciário.

É obrigação do Poder Público municipal a implantação e execução de projeto de infraestrutura relacionado à regularização, construção e coleta de fossas sépticas, decorrentes da competência que lhe é conferida pela Constituição Federal relacionada à promoção de adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, devendo proceder, assim, à cessação dos danos ambientais comprovadamente perpetrados, sendo de rigor, pois, a procedência do feito, em conformidade com os artigos 23, VI, e 225 da Constituição Federal.

Há de se pontuar que o juízo
a quo
utilizou provas testemunhais para afastar provas técnicas – estas, ainda que não elaboradas em juízo, foram realizadas por diversos órgãos estatais, como IBAMA, Secretaria Municipal de Saúde, SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente.

Certo que não há hierarquia entre as provas, o fato é que a produção de prova técnica suplanta a prova meramente testemunhal. Ainda, reputar o extravasamento de esgoto nas “bocas de lobo” (pontos de visita) à má utilização dos munícipes, e pela elevada quantidade de água provinda da chuva, como afirmado por outra testemunha, e utilizado pelo magistrado
a quo
em sua fundamentação, não é de bom proceder ao se analisar o arcabouço normativo protetivo do meio ambiente inserto na Constituição Federal e nas normas inferiores – mesmo porque o meio ambiente é direito fundamental e objeto da terceira dimensão de direitos humanos. É dever do poder público zelar pelo meio ambiente, não sendo plausível escudar-se sob o argumento da má educação da população, como atestado por testemunha. Vale, ainda, o mesmo argumento descrito logo acima, qual seja, a prova de uma testemunha não é apta a afastar prova técnica acostada nos autos.

Por último, o argumento de que o extravasamento em razão da chuva não polui os rios, caso esta agua chegue até ele, devido a grande quantidade de água pura proveniente da chuva e que diluirá o esgoto, não vinga. A poluição é clara e inconteste pelo lançamento de esgoto no ambiente, o que poderia ser prevenido pela atuação eficiente da Administração Pública.

Desta forma, comprovados os danos ambientais e a necessidade de adequação, de rigor a reforma da r. sentença para condenar os apelados ao cumprimento das obrigações de fazer e de não fazer,
como já determinado quando da decisão interlocutória, nos seguintes termos
(id. 71081487 – fls. 430/434):

Nas Estações Elevatórias de Esgoto 1, 2 e 3
: Acompanhe a emanações de odores e providenciar medidas de minimização de impacto tais como: o controle de temperatura; controle do pH; injeção de ar; injeção de oxigênio; e) introdução de substâncias oxidantes; adequada ventilação das redes coletora e do poço de recebimento; implantação de adequado sistema de drenagem das áreas das estações elevatórias; transforme a estrutura física do poço úmido em duas células distintas, que permita rodízio operacional, revezando o funcionamento dos conjuntos motor bomba e as manutenções preventivas, para que não seja necessário efetuar o by pass (extravasamento de esgoto bruto no corpo de água); instale caixa de gordura, gradeamento para sólidos grosseiros e uma caixa de areia adequada; proceda a instalação de um gerador movido a diesel ou gasolina, disponível para entrar em operação automaticamente na falta ou queda de energia; realize a instalação de medidores de vazão; realize adequação paisagística necessárias; realize limpeza e manutenções necessárias em conformidade com as normas técnicas aplicáveis.

Na Estação de Tratamento de Esgoto
: Efetue controle de mau cheiro nas ETE’s e nos leitos de secagem; elabore manual de operação e manutenção da estação de tratamento de esgoto e treinamento de operador para cada estação de tratamento; ofereça treinamento periódico para operadores da ETE’S; instale telhado móvel para o leito de secagem, proporcionando seu regular funcionamento no período chuvoso; mantenha a área da ETE limpa, fechada e sinalizada com informes educativos quanto aos perigos envolvidos para assim evitar o acesso de pessoas e animais ao local inibindo também a deposição de resíduos sólidos; monitore e otimizara operacionalização da ETE; garanta que o efluente tratado atenda os padrões de lançamento no corpo receptor estabelecidos na Resolução do CONAMA 430/2011 e 357/2005; encaminhe resíduos retirados do gradeamento diariamente ao aterro sanitário preferencialmente licenciado, após a retirada do excesso de água, e durante o período que o material permanecer na estação realizara aplicação regular de cal como forma de evitar a liberação de mau cheiro e proliferação de moscas; Garanta uma vazão afluente de esgoto o mais regular possível; inspecione diariamente a caixa de distribuição de vazão paras os tubos desentupindo–os para garantir a distribuição uniforme do esgoto reator; remova eventual espuma formada na superfície do reator, O material retirado deverá ser encaminhado para o leito de secagem e , posteriormente, disposto em valas na área da ETE, com recobrimento, ou em aterro sanitário preferencialmente licenciado; avalie a quantidade e atividade da biomassa presente no reator; faça descargas periódicas de lodo que se acumula em excesso no reator, possibilitando também a retirada de material inerte que eventualmente, se deposita no fundo do equipamento; encaminhe o lodo retirado nas descargas para o leito de secagem e posteriormente, dispor valas na área da ETE, com recebimento, ou em aterro sanitário preferencialmente licenciado; Efetue a reparação na estrutura do reator no caso de infiltrações; efetue limpeza na rede de drenagem interna da área da ETE.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e condenar os apelados ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, conforme explicitado acima.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (RELATOR)

Acompanho o voto do Relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS, OABMT 7202/O.

Senhora Presidente, permita-me esclarecer uma questão de fato.

Sinto-me extremamente incomodado em interromper o julgamento, mas preciso fazer um esclarecimento sobre questão de fato.

1 - O auto de infração de autoria do IBAMA no processo administrativo de 2013, que até hoje, em 2022, pende de análise em primeiro grau de jurisdição. O auto de infração do IBAMA sequer foi julgado.

2 - Com todas as vênias e respeito, há provas técnicas em que os depoimentos prestados complementam as provas técnicas colhidas e a prova é um relatório técnico de fls. 1.121 em diante, que atesta a regularidade de operação do sistema.

Apenas esse esclarecimento. O auto de infração do IBAMA não foi julgado, versa sobre uma outra questão, quando iniciei minha sustentação oral disse:
“Qual é o objeto da ação civil pública? Denúncia anônima de extravasamento de esgoto na boca de lobo tal.”

Essa é a questão que cinge a ação que originou o procedimento no Ministério Público e tem prova técnica que complementa os depoimentos atestando a regularidade da operação.

Apenas essas duas questões que queria esclarecer.

Muito obrigado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Com a devida vênia do advogado, acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022